Tribunal: TJDFT
Processo: 0735816-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA EM RELAÇÃO AOS DANOS SOFRIDOS PELA CONSUMIDORA. TRAJETO REALIZADO POR EMPRESA ESTRANHA À LIDE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Segundo a teoria da asserção, a presença das condições da ação, entre elas, a legitimidade passiva, é apreciada pela análise das alegações formuladas na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a probabilidade de êxito da pretensão deduzida; há pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda a empresa de transporte contratada para desempenhar parte do percurso, uma vez que compõe a cadeia de fornecimento do serviço.
II. Nas relações de consumo, em regra, todos que integram a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços poderão responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor (Lei n. 8.078/1990, art. 25, §1o).
III. De outro giro, no caso de se constatar a independência entre as condutas, de modo que claramente possa ser identificada a falha de forma restrita a ponto específico da relação de consumo, é possível que a responsabilização incida exclusivamente sobre o fornecedor ao qual o dano possui exclusivo e privativo nexo de causalidade.
IV. No caso concreto, o trajeto de regresso em que sucedeu a falha na prestação do serviço de transporte terrestre ficou a encargo de empresa de ônibus que não faz parte do polo passivo da demanda. Efetivamente, resultou demonstrado que a parte apelada foi contratada para efetuar apenas o trajeto de ida, sendo que os danos narrados teriam ocorrido na viagem de retorno.
V. As evidências catalogadas (bilhete de viagem, fotografias e vídeo que identificam o veículo) comprovam que o ônibus que efetuou o trajeto não pertencia à demandada (apelada), de sorte que não desponta relação jurídica apta a fundamentar a incidência de responsabilidade solidária conjuntamente com as empresas de transporte que efetivamente teriam prestado o serviço defeituoso.
VI. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.